Tribunal: STF
Processo: RHC 118999
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de formação de quadrilha ou bando. Recurso dirigido contra acórdão em que não se conheceu da ordem impetrada ao Superior Tribunal da Justiça. Recurso ofertado pelo Parquet Federal, diante de aventada violação do princípio do juiz natural. Inadmissibilidade. Recurso não provido.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o MP detém legitimidade processual para defender, em juízo, violação da liberdade de ir e vir de terceiros, por meio de habeas corpus. 



    2. No caso em exame, porém, não restou demonstrado o prejuízo da defesa do paciente pela inobservância da competência da 17ª Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, máxime quando a decisão se encontra sujeita a grau recursal perante o Tribunal naturalmente competente para a causa. 



    3. Recurso não provido.